Tribunal: TJDFT
Processo: 0709446-30.2022.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAIS. FRAUDE. LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 STJ. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. CONSUMIDOR. OPERAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. GOLPE DO MOTOBOY. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUTORIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES BANCÁRIAS DESTOANTES DO PERFIL DO CLIENTE. FALHA NOS PROTOCOLOS DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO DO CONSUMIDOR PARA O PREJUÍZO EXPERIMENTADO. DANO MORAL. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. ASTREINTE. PERIODICIDADE DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Como ensina José de Aguiar Dias "quem responde pelo dano não é problema de ilegitimidade, mas de fundo." (Da Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, vol. II, 6a edição, p. 40). Preliminar de ilegitimidade rejeitada.
2. Se as provas documentais juntadas são suficientes para a resolução do impasse, não há necessidade de prova pericial. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais rejeitada.
3. De acordo com a Súmula 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência, “as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional".
4. Na hipótese, evidencia-se a falha na segurança da instituição bancária que não deflagrou o sistema de bloqueio cautelar de operação com base no perfil do cliente, considerando-se que foram 7 transações sucessivas que somaram R$ 15.195,52, destoando fortemente do perfil de uso do cartão pelo consumidor, devendo, bem por isso, responder pelo prejuízo do autor.
5. Sobre outro vértice, inquestionável a contribuição da autora para a eclosão do dano moral experimentado ao permitir o acesso dos fraudadores à conta bancária. Não se pode indenizar a dor moral quando a parte que o reivindica colaborou sensivelmente com o desconforto ocorrido. Se a própria parte participou da causa eficiente para gerar os transtornos e a angústia experimentadas, por uma questão de coerência não pode ser compensada.
6. É indevida a imposição de multa diária quando o eventual descumprimento se dá mês a mês. Em tais hipóteses, a incidência da astreinte deve obedecer a mesma periodicidade.
7. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Parcialmente provido.
8. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.